Tribunal: TJSP
Processo: 2151549-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Inexistência dos elementos necessários ao deferimento - Necessidade de haver o contraditório para estabelecer corretamente o fato –Mantida parte da decisão que determina ao agravado abster-se de tomar medidas judiciais ou extrajudiciais até o julgamento final da ação. Agravo parcialmente provido.